Tribunal: TJMT
Processo: 0003381-21.2014.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003381-21.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILTON DO NASCIMENTO CARLOS - CPF: 327.482.301-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA FATIMA DOS SANTOS - CPF: 775.395.591-87 (APELANTE), MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI - CPF: 038.916.111-02 (APELADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC nº
0003381-21.2014.8.11.0009

APELANTES
:
MARIA FATIMA DOS SANTOS e MILTON DO NASCIMENTO CARLOS

APELADO
:
MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO EM CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - POSSESSÓRIA –
CLÁUSULA CONSTITUTI
–– APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES
EM RECURSO CONEXO - PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE– ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO PREJUDICADO.

Resta prejudicado, pela perda de interesse recursal superveniente o recurso de apelação cível interposto contra

sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e procedente a ação de reintegração de posse, quanto em outro recurso de apelação conexo, interposto contra mesma sentença recorrida, as questões foram todas decididas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA FATIMA DOS SANTOS e MILTON DO NASCIMENTO CARLOS

em face da sentença que em conjunto por conexão,
julgou improcedente
a
Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Simulado com Pedido de Tutela Antecipada
c/c
Ação de Indenização Por Danos Morais nº 1001100-36.2018.8.11.0009
, e
julgou procedente
a
Ação de Reintegração de Posse nº 0003381-21.2014.8.11.0009
, esta ajuizada por
MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETTI
,
a fim de manter o demandante na posse do imóvel em questão,
ratificando a liminar concedida
.

No mais, as partes
MARIA FÁTIMA DOS SANTOS e MILTON DO NASCIMENTO CARLOS foram condenadas

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
aos
honorários da parte adversa, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, contudo, ficam
suspensos nos termos da gratuidade já deferida
.

Aduz a parte apelante que o juiz sentenciante
decidiu julgar improcedentes os pedidos apresentados na inicial da ação declaratória, sem reconhecer a nulidade do contrato de honorários advocatícios firmado. No entanto, apesar do entendimento proferido na decisão, é evidente que a sentença não merece prosperar e deve ser reformada em sua totalidade.

Pondera a parte apelante que assinou um instrumento procuratório sem ter conhecimento e compreensão adequados da cláusula que transferia a propriedade do imóvel em questão ao advogado contratado, a título de honorários advocatícios contratuais, o que ensejou na transferência do imóvel por meio de escritura pública de compra e venda.

Af
ir
ma
q
ue essa falta de ciência em relação aos termos essenciais do contrato constitui um vício de consentimento, pois a parte autora não teve a oportunidade de expressar sua verdadeira vontade devido à ocultação ou falta de informação relevante.

Ressalta que a cláusula que permitia a transferência do imóvel, mencionada na procuração, não foi devidamente explicada nem esclarecida de forma clara e inequívoca pela parte contrária. A falta de transparência e omissão em relação a uma condição tão importante têm um impacto direto na validade e eficácia do negócio jurídico.

Enfatiza adiante que o autor é pessoa idosa e portadora de necessidades especiais. Essa condição torna a parte mais vulnerável e suscetível a abusos ou manipulações por parte da outra parte envolvida no negócio jurídico. A proteção aos direitos das pessoas vulneráveis é um princípio jurídico amplamente reconhecido e deve ser considerado ao analisar a validade do contrato.

Informa ainda que o imóvel em litígio é o único imóvel residencial do autor. Esse fato tem implicações significativas, uma vez que a moradia é um direito fundamental e protegido pela legislação brasileira. Assim, a retirada do aludido imóvel trouxe consequências graves para o autor, comprometendo seu direito a um lar seguro e adequado. Portanto, a proteção desse direito deve ser levada em consideração ao analisar a validade do contrato.

Assevera também que o instrumento público de venda e compra, assinado pelo autor não foi devidamente lido e explicado antes da assinatura, eis que sequer fora rubricado no tabelionato de sua lavratura. A ausência de leitura do instrumento implica na falta de conhecimento pleno das disposições e consequências do documento. Esse fato contribuiu para a falta de consentimento esclarecido por parte do autor e pode configurar um vício no negócio jurídico.

No mais, sustenta que, quando da assinatura da procuração outorgando poderes ao advogado Paulo, acreditava o autor que a questão a ser resolvida com o
munus
, se tratava de sua aposentadoria, eis que idoso e portador de necessidades especiais. E quando da assinatura da Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel, fora a parte autora ludibriado, eis que o instrumento público fora despendido até sua residência particular, sendo os demandantes (idosos e com baixa instrução) coagidos a sua assinatura, sem ao menos saber do que de fato correspondia, assinando-o apenas porque acreditava
m
que se tratava de documentos essenciais para a solicitação de sua aposentadoria.

Concluindo
,
teceu algumas considerações sobre os requisitos da ação de reintegração de posse, alegando que deve ser provado

“
1. Intenção de possuir
: A posse exige a presença da intenção de exercer o domínio sobre o bem. É fundamental que o requerente demonstre de maneira clara e objetiva a sua intenção de possuir o imóvel em questão. A falta de comprovação dessa intenção compromete a legitimidade da reintegração, uma vez que a posse não pode ser baseada em mera presunção.

2. Exclusividade
: A posse deve ser exercida de forma exclusiva, ou seja, o possuidor deve ter o controle efetivo e exclusivo do bem, sem a presença de terceiros que também reivindiquem a posse. É necessário questionar se o requerente provou que exerceu a posse de forma exclusiva, sem compartilhamento ou disputa com outros ocupantes, já que a ausência de exclusividade enfraquece a legitimidade da reintegração.

3. Continuidade
: A continuidade é um elemento fundamental para comprovar a posse anterior. É necessário analisar se o requerente demonstrou que exerceu a posse de maneira contínua, sem interrupções significativas. Caso não seja possível comprovar essa continuidade, pode-se argumentar que a posse anterior não foi efetiva ou legítima, comprometendo assim a validade da reintegração.

4. Ostensividade:
A ostensividade diz respeito à visibilidade da posse, ou seja, se o requerente demonstrou de forma clara e evidente que estava exercendo o controle sobre o bem. É importante analisar se o requerente conseguiu comprovar que sua posse foi ostensiva, visível para terceiros, de modo a demonstrar a sua efetiva ocupação do imóvel. A falta de provas nesse sentido fragiliza a fundamentação da reintegração
.
”

Assim, a ausência de demonstração dos requisitos da intenção de possuir, exclusividade, continuidade e ostensividade constitui um motivo legítimo para buscar a reforma da sentença de reintegração de posse. Esses elementos são essenciais para comprovar a posse anterior do requerente e garantir a legitimidade da medida, assegurando que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada nos princípios do direito de poss
e.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso,
de modo que seja revogada a sentença recorrida
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 178614482
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, alegando em síntese que
as

provas produzidas nos autos comprovaram que o negócio jurídico firmado entre os recorrentes e PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA, aqui recorrido, foi legal e regular, bem como que MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI também recorrido
,
não teve qualquer participação na negociação envolvendo PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA com os recorrentes.

Declara que MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI adquiriu um imóvel urbano devidamente registrado em nome do vendedor PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA, pagou pelo imóvel, não tendo em seus registros qualquer impedimento de sua venda.

Adiante
,
alega MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI que é terceiro na lide e não poderia ser prejudicado em eventual ilegalidade existente, anteriormente a sua transação com o recorrido PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA, não podendo ser atingido por eventual reforma da sentença – até porque, adquiriu o imóvel urbano, pagou o preço ajustado e recebeu tanto a posse com
o
seu domínio, mediante escritura pública de compra e venda e registro na serventia competente, tudo como comprovam os documentos acostados aos autos, confirmados na sentença proferida nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR nº 3381- 21.2014.811.0009, que tramita apensa, pugnando assim, pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram enviados
ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que fosse realizada uma tentativa de conciliação entre as partes, contudo, restou infrutífera
(
ID nº208910160
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo seu desinteresse na causa, conforme
ID nº 204793673
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, vale salientar que a mesma sentença apelada foi objeto de apreciação no recurso conexo de nº
RAC nº 1001100-36.2018.8.11.0000
,
p
ortanto, restando prejudicad
a
a apreciação deste recurso
,
j
á que o resultado seria o mesmo. Inclusive, para melhor compreensão transcrevo a ementa daquele recurso:

“
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO EM CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO – PESSOAS CAPAZES - ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO – DOCUMENTOS LAVRADOS POR TABELIÃO, OFICIAL, NOTARIAL E REGISTRAL - DOTADOS DE FÉ PÚBLICA – ARTIGO 405 DO CPC/15 –

POSSESSÓRIA –
CLÁUSULA CONSTITUTI
– POSSE INDIRETA – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO POSSUIDOR - ESCOAMENTO DO PRAZO – ESBULHO CARACTERIZADO DENTRO DE ANO E DIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em vício de consentimento, suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo, se restar demonstrado nos autos que o negócio jurídico foi livremente realizado pelas partes, as quais eram capazes e legalmente aptas para expressar sua vontade, muito mais ainda se parte vendedora não produziu mínimo de prova, a fim de contrapor o negócio e as rubricas lançadas nos instrumentos de compra e venda.

Ademais, o negócio jurídico foi confirmado em lavratura de escritura pública, a qual foi regularmente registrada na matrícula do imóvel, portanto, tratando-se de documento dotado de fé pública, uma vez que os instrumentos lavrados por Tabelião e o Oficial de Registro ou Registrador, tem a aptidão de provar os fatos narrados, devendo ser tidos como verdadeiros os fatos neles afirmados. Inteligência do artigo 405 do CPC/15.

Ademais, a declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando constatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios de consentimento, todavia, cabe ao autor da ação provar a existência

dos vícios que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, os quais, no caso, não se desincumbiu.

Sendo assim, não tendo a autora/apelante se desincumbido do seu ônus de provar o direito alegado, a manutenção da sentença de improcedência da ação declaratória de nulidade é medida que se impõe.

A aquisição da posse se dá também pela
clausula
constituti
inserida em escritura pública de compra e venda de imóvel, o que autoriza o manejo dos interditos possessórios pelo adquirente, mesmo que nunca tenha exercido atos de posse direta sobre o bem.

O esbulho se caracteriza a partir do momento em que o ocupante direito do imóvel por prazo indeterminando se nega a atender a notificação para desocupação, permanecendo no
imóvel
.-
”

Com essas considerações, nos termos do artigo 932, III, do CPC/15,
julgo prejudicado
o presente recurso por falta de interesse recursal superveniente.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024